Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713675-92.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO GERAL PRAIA BELA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA V I S T O S. O advogado do Réu/Apelante, CONDOMÍNIO GERAL PRAIA BELA, renunciou ao mandato que lhe fora outorgado e comprovou que, em 05/04/2022, comunicou ao outorgante tal renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato (Num. 34256906 e 34256907). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo (contado do dia subsequente à notificação e ciência da renúncia) e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome do advogado renunciante do registro e autuação. Constituindo o Apelante novos advogados ou decorrido o prazo sem manifestação do interessado, faça-se nova conclusão a esta Relatoria. I. Brasília – DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador